Tribunal: TJSP
Processo: 2029147-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Agravo de Instrumento – Pedido de justiça gratuita indeferido – Declaração de hipossuficiência financeira que pode ser afastada por elementos indicativos em sentido contrário – Circunstâncias fáticas, entretanto, que autorizam o deferimento do benefício – Presunção que não pode ser afastada, no caso – Precedentes desta C. Câmara – Recurso provido.

Agravo de instrumento – Execução – Bloqueio

Ementa:
Agravo de Instrumento – Pedido de justiça gratuita indeferido – Declaração de hipossuficiência financeira que pode ser afastada por elementos indicativos em sentido contrário – Circunstâncias fáticas, entretanto, que autorizam o deferimento do benefício – Presunção que não pode ser afastada, no caso – Precedentes desta C. Câmara – Recurso provido.

Agravo de instrumento – Execução – Bloqueio "on line" em conta bancária – Alegada impenhorabilidade – Indeferimento - Bloqueio judicial em conta bancária que se deu em momento posterior e próximo ao depósito de remuneração previdenciária, conforme extrato copiado aos autos – Vedação constante do art. 833, IV, CPC – Ausência de "sobra" em conta bancária – Constrição inadmissível – Precedentes - Decisão reformada – Recurso provido.